Tribunal: TJSP
Processo: 1009171-62.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Ausência de dialeticidade não observada. Julgamento antecipado da lide. Instituição financeira que deduziu defesa reputando válidos os documentos (contratação eletrônica). Negativa pela autora de entabulação de qualquer contrato

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Ausência de dialeticidade não observada. Julgamento antecipado da lide. Instituição financeira que deduziu defesa reputando válidos os documentos (contratação eletrônica). Negativa pela autora de entabulação de qualquer contrato com a ré. Ônus da prova da legalidade que recai sobre a ré. Impugnação do documento. Inteligência do inciso I do artigo 428 do CPC. Perícia eletrônica necessária. Sentença anulada, prejudicado o recurso, nos termos da fundamentação.